Tribunal: TJSP
Processo: 1005013-04.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Apontamento ilegítimo (inserção no serviço de proteção ao crédito) que implica ofensa moral. Honra objetiva.

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Apontamento ilegítimo (inserção no serviço de proteção ao crédito) que implica ofensa moral. Honra objetiva. Violação demonstrada. Precedentes desta C. 26a Câmara Indenização devida. Arbitramento. Razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.